Tribunal: TJDFT
Processo: 0728835-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15.
2. A decisão que analisa pedido de pesquisa de endereços do Réu nos sistemas disponibilizados ao juízo e conclui haver sistemas de procura de logradouro plenamente acessíveis mediante atitude comissiva da parte Autora, concedendo-lhe prazo para indicar o atual domicílio do Requerido, sob consequência de extinção, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15.
3. É inaplicável ao caso dos autos a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de apelação.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.